Tribunal: TJSP
Processo: 1543823-44.2018.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercício de 2017 – Município de São Paulo – Depósito efetuado nos autos de anterior ação declaratória, referente aos exercícios de 2017 a 2020 incidente sobre cerca de 550 imóveis - Suspensão da exigibilidade do crédito superveniente à propositura da presente ação executiva – Não individualização dos depósitos - Incerteza sobre a sua integralidade – Extinção que

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercício de 2017 – Município de São Paulo – Depósito efetuado nos autos de anterior ação declaratória, referente aos exercícios de 2017 a 2020 incidente sobre cerca de 550 imóveis - Suspensão da exigibilidade do crédito superveniente à propositura da presente ação executiva – Não individualização dos depósitos - Incerteza sobre a sua integralidade – Extinção que deve ser afastada – Prosseguimento do feito, com observância do quanto decidido definitivamente na respectiva ação declaratória - Irresignação acolhida para esses fins - Recurso provido.